Tribunal: TJMT
Processo: 1034021-49.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034021-49.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, em sede de reexame necessário, manteve sentença que reconheceu a não incidência de IPTU sobre áreas de preservação permanente integrantes de imóvel urbano, sob o fundamento de ausência de capacidade contributiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível rediscutir a incidência do reexame necessário diante de decisão anterior não impugnada; (
ii
) saber se é válida a decisão monocrática proferida com base em entendimento jurisprudencial dominante; (
iii
) saber se houve julgamento extra ou ultra petita; e (
iv
) saber se incide IPTU sobre áreas de preservação permanente desprovidas de aproveitamento econômico.

III. Razões de decidir

3. A questão relativa ao cabimento do reexame necessário encontra-se preclusa, uma vez que houve decisão anterior não impugnada oportunamente, incidindo a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

É legítimo o julgamento monocrático pelo relator quando a controvérsia estiver alinhada à jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Não há julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado, à luz da teoria da substanciação, confere adequada qualificação jurídica aos fatos narrados, visando à tutela do bem da vida pretendido, ainda que por fundamento diverso do invocado.

A incidência do IPTU pressupõe a existência de propriedade com conteúdo econômico. A impossibilidade absoluta de uso e exploração econômica do imóvel, decorrente de restrições ambientais, afasta a materialidade tributária, em observância ao princípio da capacidade contributiva.

A tributação de áreas integralmente inviabilizadas para exploração econômica configura descompasso com a ordem constitucional tributária, notadamente por implicar exigência fiscal dissociada de manifestação de riqueza.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada oportunamente, ainda que de ordem pública. 2. Não há julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional atende ao bem da vida pretendido, com base em adequada subsunção jurídica dos fatos. 3. A incidência do IPTU exige conteúdo econômico da propriedade, sendo indevida a tributação de áreas de preservação permanente absolutamente inaptas à exploração econômica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá em face de decisão monocrática que, em sede de reexame necessário, confirmou integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Referida sentença reconheceu a não incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre áreas verdes de preservação ambiental, porquanto tais áreas são insuscetíveis de edificação ou utilização econômica, não revelando, portanto, qualquer manifestação de capacidade contributiva.

Em suas razões recursais, sustenta o ente municipal que a controvérsia tem origem em ação declaratória proposta pelo Condomínio Florais dos Lagos, cujo objeto inicial consistia no reconhecimento do direito à aplicação de regime tributário mais benéfico previsto em legislação municipal específica, notadamente o Decreto nº 6.141/2016, que disciplina a incidência do IPTU sobre áreas classificadas como “setor especial de áreas verdes”.

Alega que, no curso do processo, houve reavaliação administrativa do pleito, culminando no indeferimento do benefício, sob o fundamento de inaplicabilidade do referido regime às Áreas de Preservação Permanente, bem como da ausência de enquadramento das demais áreas nas hipóteses legais de fruição do benefício fiscal.

Prossegue afirmando que o juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência com fundamento dissociado da causa de pedir e do pedido formulado na inicial, ao determinar a exclusão integral das
APPs
da base de cálculo do IPTU com fundamento em princípios constitucionais, especialmente a capacidade contributiva e a função socioambiental da propriedade.

Sustenta, nesse ponto, violação ao princípio da congruência, insculpido nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sentença teria concedido provimento diverso e mais abrangente do que o postulado, incorrendo em julgamento extra e ultra petita.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática agravada incorreu em equívoco ao chancelar tal vício processual, deixando de exercer o controle de legalidade inerente ao reexame necessário, bem como ao adentrar no mérito para consolidar entendimento que, segundo afirma, não encontra respaldo na jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

No mérito, defende que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a existência de Áreas de Preservação Permanente, ainda que submetidas a restrições administrativas relevantes, não afasta a incidência do IPTU, uma vez que permanece íntegro o fato gerador do tributo, consistente na propriedade, no domínio útil ou na posse de bem imóvel urbano, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional.

Acrescenta que eventuais limitações ao uso da propriedade podem, quando muito, repercutir na apuração do valor venal do imóvel, base de cálculo do imposto, mas não ensejam a exclusão da incidência tributária sem previsão legal específica, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária (art. 150, § 6º, da Constituição Federal e art. 176 do CTN).

Destaca, ademais, que a própria legislação municipal invocada pelo autor da ação originária exclui expressamente as Áreas de Preservação Permanente do regime de benefício fiscal, circunstância que, a seu ver, não foi devidamente considerada nas instâncias ordinárias.

Por fim, insurge-se contra o julgamento monocrático da controvérsia, sob o argumento de que a matéria apresenta elevada complexidade e não se encontra pacificada, razão pela qual não seria cabível a aplicação do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a apreciação pelo órgão colegiado, em observância aos princípios do juiz natural e da colegialidade.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, com a consequente improcedência da ação originária. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do vício de julgamento extra e ultra petita, com o respectivo decote ou anulação da sentença; e, em caráter sucessivo, a cassação da decisão monocrática para que o reexame necessário seja submetido ao órgão colegiado.

Em contrarrazões, o Condomínio Florais dos Lagos suscita, preliminarmente, a inaplicabilidade do reexame necessário, ao argumento de que o valor da causa, fixado em R$ 1.000,00, é inferior ao limite previsto no art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, o que afastaria a submissão obrigatória da sentença ao duplo grau de jurisdição.

Aduz, ainda, que eventual alegação de proveito econômico superior se encontra preclusa, além de não encontrar respaldo na jurisprudência, que admite o valor da causa como parâmetro para incidência da regra de dispensa do reexame necessário.

No mérito, sustenta a correção da sentença e da decisão monocrática, asseverando que não houve concessão de benefício fiscal, mas sim o reconhecimento da inexistência do fato gerador do IPTU em relação às Áreas de Preservação Permanente, em razão da absoluta impossibilidade de uso e fruição econômica desses espaços.

Defende que a tributação de áreas desprovidas de aproveitamento econômico viola o princípio da capacidade contributiva e pode configurar efeito confiscatório, em descompasso com a ordem constitucional tributária.

Rebate a alegação de julgamento extra petita, afirmando que a pretensão deduzida na inicial sempre visou ao afastamento da incidência do IPTU sobre áreas ambientalmente protegidas, sendo irrelevante a técnica jurídica adotada pelo magistrado, desde que respeitados os limites fáticos da demanda.

Por derradeiro, sustenta que a decisão agravada encontra respaldo em relevante corrente jurisprudencial dos tribunais superiores, que prestigia a função socioambiental da propriedade e a necessária harmonização entre tributação e proteção ambiental.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, em sede de reexame necessário, manteve sentença de procedência, reconhecendo a não incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre as áreas verdes de preservação ambiental que não podem ser edificadas e utilizadas e não traduzem quaisquer formas de capacidade contributiva.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pelo recorrido, concernente à alegada inaplicabilidade do reexame necessário, ao fundamento de que o valor atribuído à causa não alcançaria o limite previsto no art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

A insurgência não prospera.

Verifica-se dos autos que a questão atinente ao cabimento do reexame necessário foi objeto de pronunciamento específico pelo Juízo de origem, o qual, ao examinar a natureza da condenação, concluiu pela obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, assentando que a iliquidez da obrigação, por si só, impõe a remessa necessária como medida de proteção ao erário.

Referida decisão, embora dotada de conteúdo decisório inequívoco, não foi impugnada no momento processual oportuno pela parte interessada, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa.

A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não afasta, por si só, a incidência da preclusão, quando já houver pronunciamento judicial anterior não impugnado tempestivamente, conforme orientação consolidada da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA .
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno.
Precedentes
.
2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2020) (
g.n
)

Assim, inviável o reexame da questão nesta fase processual, sob pena de indevida rediscussão de matéria já estabilizada no curso do processo.

Superada a preliminar, o agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático, ao argumento de inexistência de jurisprudência dominante acerca da matéria.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

O art. 932 do Código de Processo Civil, em consonância com a diretriz de racionalização da atividade jurisdicional, autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos quando a controvérsia se encontrar em harmonia ou em dissonância com entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A propósito, a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

A expressão “entendimento dominante”, nesse contexto, deve ser compreendida em acepção material, abrangendo orientação jurisprudencial reiterada, estável e prevalente, ainda que não formalizada sob o regime dos precedentes qualificados.

No caso, a decisão agravada alinha-se à orientação desta Corte no sentido de que a incidência do IPTU pressupõe a existência de propriedade dotada de conteúdo econômico, sendo inviável a exigência do tributo quando há esvaziamento substancial, ou mesmo absoluto, da possibilidade de exploração econômica do bem.

Não se verifica, portanto, qualquer irregularidade na atuação monocrática do relator.

No que tange à alegação de julgamento extra ou ultra petita, igualmente não merece prosperar.

A análise da congruência entre a decisão judicial e os limites da demanda deve considerar não apenas a literalidade do pedido, mas o conjunto da postulação, especialmente a causa de pedir e o bem da vida almejado.

No caso, sustenta o agravante que a petição inicial se limitou a pleitear a aplicação do benefício fiscal previsto no Decreto Municipal nº 6.141/2016, consistente na redução da alíquota do IPTU, não abrangendo o pedido de exclusão integral das áreas da base de cálculo do tributo.

Com efeito, o princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedando-lhe proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em objeto distinto ou em quantidade superior àquela postulada.

Todavia, a aferição de eventual ofensa a tal princípio demanda interpretação sistemática da petição inicial, não se admitindo leitura restritiva ou meramente literal dos pedidos formulados.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora postulou o reconhecimento do direito à aplicação de regime tributário diferenciado às áreas verdes de seu imóvel, com fundamento no Decreto Municipal nº 6.141/2016, em razão da natureza ambientalmente protegida dessas áreas.

A causa de pedir, por sua vez, revela-se mais ampla, estando assentada na alegação de que tais áreas, por estarem submetidas a limitações ambientais severas, não ostentam aptidão econômica que justifique sua tributação nos moldes ordinários.

Dessa forma, evidencia-se que o pedido formulado na exordial não se exaure na aplicação formal do referido decreto, mas visa, em essência, ao reconhecimento da inadequação da incidência integral do IPTU sobre áreas destituídas de capacidade contributiva.

Nesse contexto, o enquadramento jurídico conferido pelo magistrado, no sentido de reconhecer a não incidência do tributo sobre as áreas de preservação permanente, não configura julgamento extra ou ultra petita, mas representa adequada subsunção dos fatos à norma jurídica pertinente.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da substanciação, segundo a qual os fundamentos jurídicos invocados pelas partes não vinculam o julgador, competindo-lhe aplicar o direito ao caso concreto conforme os fatos narrados, à luz do princípio do
iura

novit

curia
.

A distinção entre pedido imediato e pedido mediato, nesse ponto, mostra-se decisiva.

O bem da vida perseguido pela parte autora consiste na desoneração tributária das áreas ambientalmente protegidas, sendo irrelevante, para fins de aferição da congruência, a via jurídica específica indicada na inicial.

Ademais, o artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser interpretado à luz do conjunto da postulação e em observância ao princípio da boa-fé, o que reforça a necessidade de se privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há julgamento extra petita quando o magistrado, embora adote fundamento jurídico diverso daquele invocado pela parte, concede a tutela correspondente ao bem da vida efetivamente pretendido, senão vejamos:

(...) 3- De acordo com a teoria da substanciação, os fundamentos jurídicos expendidos na causa de pedir não vinculam o juiz, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos trazidos à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado ("da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
"
).(...)
. (STJ - REsp: 1922279 SP 2020/0257941-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA,

RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)

Assim, a sentença, ao reconhecer a impossibilidade de inclusão das áreas verdes de preservação ambiental na base de cálculo do IPTU, limitou-se a conferir solução juridicamente adequada à controvérsia, sem extrapolar os limites objetivos da demanda.

Desse modo, o provimento jurisdicional revela-se plenamente compatível com a substância da pretensão deduzida em juízo, ainda que fundamentado em base jurídica diversa daquela originalmente invocada pela parte autora.

Superadas as questões preliminares, impõe-se o exame do mérito.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito, o qual demanda a análise da própria delimitação da materialidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em hipóteses nas quais o direito de propriedade se encontra profundamente restringido por imposições normativas de natureza ambiental.

A controvérsia central consiste em definir se a mera titularidade formal do imóvel, dissociada de qualquer possibilidade de exploração econômica, revela-se suficiente para caracterizar o fato gerador do tributo.

A resposta, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é negativa.

Com efeito, o art. 32 do Código Tributário Nacional, ao estabelecer que o fato gerador do IPTU reside na propriedade, no domínio útil ou na posse de bem imóvel localizado em zona urbana, não pode ser interpretado de forma isolada ou estritamente literal, devendo ser compreendido em consonância com os princípios constitucionais que regem o sistema tributário, notadamente o princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, § 1º, da Constituição Federal.

A propriedade urbana, enquanto critério material da hipótese de incidência, deve ser compreendida como situação jurídica dotada de conteúdo econômico, apta a evidenciar manifestação de riqueza, não se confundindo com a mera titularidade formal desprovida de utilidade econômica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a tributação não pode incidir sobre situações destituídas de aptidão econômica, sob pena de esvaziamento da própria lógica do sistema tributário.

Tal orientação encontra-se densamente consolidada no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.723.597/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, cuja ementa expressamente reconhece que, embora a regra geral seja a de que limitações administrativas não afastam a incidência do IPTU, tal premissa não subsiste quando demonstrada a impossibilidade absoluta de uso e fruição econômica do imóvel, como ocorre nas hipóteses de áreas integralmente afetadas por restrições ambientais. Vejamos:

TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ART .
32 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LIMITAÇÃO AMBIENTAL AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE USO DA TOTALIDADE DO BEM PELO
PROPRIETÁRIO .
IMPACTOS TRIBUTÁRIOS DA NATUREZA NON AEDIFICANDI DE IMÓVEL URBANO. DIREITO TRIBUTÁRIO NO ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO POLUIDOR-PAGADOR. EXTERNALIDADES AMBIENTAIS
NEGATIVAS .
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, "o bem de propriedade do apelante se localiza em Área de Preservação Permanente (APP), de declividade e nascentes, bem como de vegetação de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, servindo de refúgio para espécies em extinção, impedindo-se, assim, seu uso e gozo e, por consequência, tais restrições ambientais descaracterizariam a incidência do IPTU, que vem sendo cobrado pela Municipalidade de Serra Negra".
Acrescenta que, consoante o laudo pericial, as limitações ambientais "resultam na inexequibilidade absoluta de uso pelo autor, não possuindo, portanto, qualquer edificação". 2. Quanto à questão jurídica de fundo propriamente debatida, afirma o Tribunal: "
No que tange aos lançamentos de IPTU, cumpre elucidar que, em regra, o fato de estar, o imóvel, localizado em área de preservação permanente (APP), por si só, não afasta a incidência do tributo, vez que, ainda que
existam
algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa), é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação nos autos do contrário . Foi o que ocorreu no caso.
"3. O acórdão recorrido está lastreado em prova pericial, o que impõe a aplicação da Súmula 7/STJ.
4 .
Ainda que se considerasse superado o óbice dessa súmula, a irresignação não mereceria prosperar. Nos termos do art. 32, caput, do CTN, o IPTU "tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel" na zona urbana. Leitura apressada do dispositivo poderia transmitir a equivocada impressão de serem redondamente estranhas considerações acerca de fundamentos ético-jurídicos subjacentes à conformação legal do IPTU, como a concreta impossibilidade de explorabilidade econômica lato sensu da inteireza e não de parcela do imóvel, em razão de restrições estatais (urbanísticas, ambientais, sanitárias, de segurança) .5. Como regra, limitação urbanística, ambiental, sanitária ou de segurança - de caráter geral e que recaia sobre o direito de explorar e construir, v. g., gabarito das edificações, recuo de prédios, espaços verdes, Áreas de Preservação Permanente - não enseja desapropriação indireta e não acarreta dever do Estado de indenizar, mesmo quando a condição non
aedificandi
venha a abranger, de ponta a ponta, o bem em questão,
p .
ex., aquele derivado de subdivisões sucessivas ou adquirido após o advento da
restrição.Contudo
, tal negativa de ressarcimento, apurada à luz do Direito das Obrigações e da principiologia de regência do Direito Público, não equivale a pintar de irrelevância jurídica - para fins tributários e de conformação do fato gerador do imposto - a realidade de total, rematada e incontroversa afetação do imóvel a utilidade pública. Ou seja, o titular de domínio (ou de fração dele) de área non
aedificandi
, apesar de não fazer jus à indenização pela intervenção estatal, merece ser exonerado do IPTU exatamente por conta desse ônus social, se, repita-se, cabal e plenamente inviabilizado o direito de construir no imóvel ou de usá-lo econômica e diretamente na sua integralidade .6. Sobre a relação entre IPTU e Área de Preservação Permanente, o STJ já se pronunciou em outras oportunidades: "A restrição à utilização da propriedade referente a Área de Preservação Permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas
desapropriações.Aliás
, no caso dos autos, a limitação não tem caráter absoluto, pois poderá haver exploração da área mediante prévia autorização da Secretaria do Meio Ambiente do município"(REsp 1 .128.981/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
25/3/2010, grifo acrescentado
) .
Em sentido assemelhado: "não se pode confundir propriedade com restrição administrativa, pois esta não afasta o fato gerador do imposto e a titularidade para efeitos de tributação" (REsp 1.801.830/PR, Rel.
Min .
Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
21/05/2019). Comparando a situação do ITR e do IPTU, confira-se: "o não pagamento da exação deve ser debatida à luz da isenção e da base de cálculo, a exemplo do que se tem feito no tema envolvendo o ITR sobre áreas de preservação permanente, pois, para esta situação, há lei federal regulando a questão. (artigo 10, § 1º, II, 'a' e 'b', da Lei 9.393/96
) .
" (
AgRg
no REsp 1.469.057/AC, Rel.
Min .
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
20/10/2014).
A jurisprudência do STJ, todavia, não há de ser lida como recusa de ponderar, na análise do fato gerador do IPTU e de outros tributos, eventual constrição absoluta de cunho ambiental, urbanístico, sanitário ou de segurança sobreposta sobre 100% do bem. Cobrança de tributo sobre imóvel intocável ope legis e, por isso, economicamente inaproveitável, flerta com confisco dissimulado
.
7 .
O Direito Tributário deve ser amigo, e não adversário, da proteção do meio ambiente. A "justiça tributária" necessariamente abarca preocupações de sustentabilidade ecológica, abrigando tratamento diferenciado na exação de tributos, de modo a dissuadir ou premiar comportamento dos contribuintes que, adversa ou positivamente, impactem o uso sustentável dos bens ambientais tangíveis e intangíveis.8. No Estado de Direito Ambiental, sob o pálio sobretudo, mas não exclusivamente, do princípio poluidor-pagador, tributos despontam, ao lado de outros instrumentos econômicos, como um dos expedientes mais poderosos, eficazes e eficientes para enfrentar a grave crise de gestão dos recursos naturais que nos atormenta . Sob tal perspectiva, cabe ao Direito Tributário - cujo campo de atuação vai, modernamente, muito além da simples arrecadação de recursos financeiros estáveis e previsíveis para o Estado - identificar e enfrentar velhas ou recentes práticas nocivas às bases da comunidade da vida planetária. A partir daí, dele se espera, quer autopurificação de medidas de incentivo a atividades antiecológicas e de perpetuação de externalidades ambientais negativas, quer desenho de mecanismos tributários inéditos, sensíveis a inquietações e demandas de sustentabilidade, capazes de estimular inovação na produção, circulação e consumo da nossa riqueza natural, assim como prevenir e reparar danos a biomas e ecossistemas. Um esforço concertado, portanto, que envolve, pelos juízes, revisitação e releitura de institutos tradicionais da disciplina e, simultaneamente, pelo legislador, alteração da legislação tributária vigente.
9 .
Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1723597 SP 2020/0162489-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/
2021)(
g.n
)

A
ratio

decidendi
do referido precedente revela-se clara ao estabelecer que a incidência do IPTU pressupõe a existência de riqueza juridicamente relevante, não se legitimando a exação quando a propriedade se encontra integralmente esvaziada de conteúdo econômico em razão de restrições legais.

Tal compreensão harmoniza-se, ainda, com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 174 dos recursos repetitivos (REsp 1.112.646/SP), no qual se assentou que o critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre o critério geográfico, reforçando que a aptidão econômica constitui elemento central na definição da incidência tributária.

No caso concreto, as áreas objeto da controvérsia encontram-se submetidas a regime jurídico de proteção ambiental que inviabiliza, de forma absoluta, qualquer forma de exploração econômica, configurando hipótese típica de esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade.

A exigência do IPTU, nessas circunstâncias, implicaria tributar situação desprovida de riqueza, em manifesta afronta ao princípio da capacidade contributiva e à própria estrutura lógica da hipótese de incidência tributária.

A propósito, em reforço à solução ora adotada, cumpre destacar que este próprio Tribunal de Justiça, ao apreciar situação análoga, firmou orientação em perfeita consonância com o entendimento ora esposado.

No julgamento do Agravo Interno nº 1006667-39.2024.8.11.0041, de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reconheceu, de forma expressa, a legitimidade da incidência do IPTU sobre a fração ideal de áreas comuns de condomínio de lotes, ao mesmo tempo em que determinou a exclusão das Áreas de Preservação Permanente da base de cálculo do tributo, justamente em razão da ausência de potencialidade econômica dessas áreas.

Naquele precedente, restou consignado que:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE CONDOMÍNIO DE LOTES. EXCLUSÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) DA BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA CORRIGIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Victor Hugo Almeida
Giraldelli
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Cuiabá para reconhecer a legalidade da incidência do IPTU sobre a fração ideal da unidade autônoma do agravante, mantendo, contudo, a exclusão das áreas de preservação permanente (APP) da base de cálculo e a correção da alíquota aplicada no exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se há nulidade da decisão monocrática por ausência de intimação para pauta de julgamento; e (
ii
) se é legítima a incidência do IPTU sobre a fração ideal de áreas comuns de condomínio de lotes, excluídas as áreas de preservação permanente.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, incisos IV e V, do CPC autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso, inexistindo exigência de prévia inclusão em pauta; assim, não há nulidade por cerceamento de defesa.

4. A fração ideal representa parte da propriedade comum atribuída a cada condômino, possuindo valor econômico e agregando utilidade direta à unidade privativa, legitimando a incidência do IPTU (art. 32, do CTN).

5. As áreas de preservação permanente (APP), por não possuírem potencial construtivo, devem ser excluídas da base de cálculo do imposto, conforme a jurisprudência do STJ (REsp 1.771.429/PR).

6. Mantida a correção da alíquota aplicada, substituindo-se a territorial de 2% pela predial de 0,4%, nos termos da LC Municipal n.º 43/1997, art. 212, inciso I, “a”.

7. Inexistindo novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência do IPTU sobre a fração ideal de áreas comuns de condomínio de lotes, por representarem propriedade do condômino e integrarem o valor venal da unidade.
2. Devem ser excluídas da base de cálculo as áreas de preservação permanente (APP) e aplicadas as alíquotas legais correspondentes à natureza do imóvel.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, inciso LV, 150, inciso IV e 182; CTN, art. 32; CPC, art. 932; CC,
arts
. 1.331 § 3º e 1.358-A; LC Municipal n.º 43/1997, art. 212; LC Municipal n.º 389/2015, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.771.429/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.11.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.428.944/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.04.2019; TJDFT,
ApC
0713841-05.2017.8.07.0018, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 23.06.2021.

(

TJMT
-
AgInt
:

1006667-39.2024.8.11.0041, Relatora: Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/12/2025, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/01/
2026)(
g.n
)

A relevância desse precedente reside na distinção técnica que estabelece entre as parcelas do imóvel dotadas de conteúdo econômico, como a fração ideal, e aquelas que, por força de imposição normativa, encontram-se integralmente subtraídas de qualquer possibilidade de exploração econômica, como ocorre com as áreas de preservação permanente, reservas e áreas verdes, sistema viário entre outros.

Tal distinção reforça, de forma contundente, que a incidência do IPTU não se vincula à mera titularidade formal do bem, mas à sua aptidão econômica, sendo indevida a tributação de áreas que não representam qualquer manifestação de riqueza.

Não se trata, portanto, de hipótese de isenção ou benefício fiscal, mas de reconhecimento da própria inexistência do fato gerador do tributo.

Por fim, impõe-se consignar que, no caso concreto, a função social da propriedade urbana, tal como delineada pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, não apenas é observada, mas se encontra amplamente superada pelos condôminos do empreendimento Florais dos Lagos.

Com efeito, as extensas Áreas de Preservação Permanente, somadas às áreas verdes, às faixas de permeabilidade do solo e aos demais espaços ambientalmente protegidos existentes no interior do condomínio, desempenham relevante função ecológica, contribuindo de forma significativa para a manutenção do equilíbrio ambiental urbano, notadamente no que se refere à absorção pluviométrica, à preservação de recursos hídricos e à mitigação de impactos ambientais na malha urbana do Município de Cuiabá.

Nesse contexto, revela-se juridicamente incongruente a pretensão de atribuir valor venal a áreas que, por sua própria natureza, são insuscetíveis de alienação, disposição ou qualquer forma de aproveitamento econômico individual, por se encontrarem afetadas ao uso comum e à proteção ambiental.

A lógica subjacente ao sistema jurídico-tributário contemporâneo, especialmente no âmbito do direito urbanístico e ambiental, aponta em sentido diametralmente oposto ao pretendido pelo ente municipal, privilegiando mecanismos de incentivo, e não de penalização, ao cumprimento da função socioambiental da propriedade.

Não por outra razão, o Plano Diretor do Município de Cuiabá (Lei Complementar nº 150/2007), ao estabelecer as diretrizes fundamentais da política urbana, consagra expressamente a função social da propriedade como um de seus pilares estruturantes (art. 4º), ao mesmo tempo em que prevê, de forma clara, a adoção de instrumentos legais e econômicos voltados ao incentivo e à compensação pela preservação de áreas ambientalmente relevantes.

Nesse sentido, destacam-se as diretrizes previstas no art. 12, incisos XXI e XXIV, que determinam a criação de mecanismos de incentivo à preservação de áreas verdes e, inclusive, a redução da carga tributária incidente sobre imóveis que contribuam para a manutenção de cobertura vegetal e equilíbrio ambiental, senão vejamos:

Art. 12 – Constituem diretrizes especificas do desenvolvimento estratégico na área de Meio Ambiente e Recursos Naturais:

...

XXI – Criar mecanismos legais e econômicos que incentivem e compensem a preservação de áreas verdes com atributos naturais significativos;

XXIV – incentivar o plantio e a manutenção de espécies arbóreas nos lotes através da redução do valor cobrado no Imposto Territorial Rural Urbano – IPTU.

A mesma racionalidade se projeta no âmbito do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), o qual, ao regulamentar os
arts
. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece que a política urbana deve orientar-se pela promoção do bem-estar coletivo, pela adequada utilização do solo urbano e pela proteção do meio ambiente, conforme dispõe o art. 2º, incisos VI, ‘e’, X e XII.

Art. 2° - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

...

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar;

...

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização;

...

X –
adequação
dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais;

...

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

Nesse diploma, o IPTU é concebido como instrumento de política urbana voltado à indução do adequado aproveitamento do solo, especialmente para coibir a retenção especulativa de imóveis urbanos subutilizados ou não utilizados, não podendo, portanto, ser utilizado como mecanismo de penalização de áreas desprovidas de potencial construtivo, cuja impossibilidade de edificação decorre de imposição legal cogente.

De igual modo, o próprio Estatuto da Cidade, ao tratar dos instrumentos da política urbana (art. 4º), prevê expressamente a utilização de incentivos e benefícios fiscais como meio de promoção do interesse social, sendo certo que o art. 47 determina que os tributos urbanos devem ser diferenciados em função desse interesse, o que inclui, evidentemente, a proteção ambiental.

Essa diretriz normativa encontra correspondência no âmbito da propriedade rural, por meio do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que consagra modelo de tributação ambiental orientado por incentivos, prevendo, inclusive, a dedução de Áreas de Preservação Permanente da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), bem como a concessão de benefícios fiscais vinculados à conservação ambiental (art. 41).

Tal paralelismo normativo evidência que o ordenamento jurídico brasileiro, em sua inteireza, adota orientação no sentido de premiar, e não onerar, o cumprimento da função ambiental da propriedade.

Nesse cenário, a exigência de IPTU sobre áreas ambientalmente protegidas, desprovidas de qualquer aptidão econômica e juridicamente indisponíveis, representa inequívoca inversão da lógica constitucional e legal, convertendo o cumprimento de um dever jurídico em fator de agravamento da carga tributária.

Trata-se de distorção incompatível com os princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao efeito confiscatório, além de afrontar diretamente a diretriz de integração entre política urbana, tributação e proteção ambiental.

Diante desse contexto normativo e principiológico, não se revela juridicamente admissível a incidência do IPTU sobre as áreas em questão.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática por seus próprios e ora reforçados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026